Tribunal: TJDFT
Processo: 0740262-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE SALDO BANCÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DE IMÓVEL POR MENOR. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA.
I. Pedido de alvará judicial deduzido por menor para levantamento de saldo bancário oriundo de partilha e autorização para aquisição de imóvel deve ser veiculado por meio de procedimento de jurisdição voluntária, nos termos dos artigos 719 e 725, inciso VII, do Código de Processo Civil.
II. Procedimento de jurisdição voluntária que versa sobre bens e interesses de menor insere-se na competência das varas de família, segundo o disposto no artigo 27, inciso III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
III. Transitada em julgado a partilha, cessa a competência do juízo do inventário, salvo para sobrepartilha, na linha do que estabelecem os artigos 654, 655, 656, 669 e 670 do Código de Processo Civil.
IV. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente a 1a Vara de Família de Brasília.